Tribunal: STF
Processo: ARE 1248486
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA LOCAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reformando parcialmente o entendimento do Juízo, concluiu pela não incorporação ao vencimento de verba referente a cargo de confiança, bem como considerou indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a aludida parcela. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    EMENTA ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CARGO OCUPADO EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGOS DISTINTOS RECURSO IMPROVIDO. Acerca da pretensão de incorporação aos respectivos vencimentos da verba paga em razão de exercício de função de confiança, quando não existente lei específica regendo a matéria, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em se tratando de vantagem propter laborem, paga em caráter precário, não é incorporável aos vencimentos, de sorte que sua redução não viola os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos". (RMS 32.698/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). 
    2. Inexiste previsão legal estadual que ampare a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela transitória paga pelo exercício de função gratificada de diretor escolar, inexistindo sequer prévio estabelecimento de sua base de cálculo, o que malfere os princípios da legalidade, da vedação ao confisco e da capacidade econômica, devendo-se considerar ainda o nítido desequilíbrio que sobrevirá no valor do benefício recebido futuramente, pois este será calculado apenas sobre a totalidade da contribuição do cargo efetivo, desconsiderando as contribuições feitas sobre a função gratificada.
    3. Demonstrado o desconto indevidamente realizado sobre o patrimônio das partes, a manutenção dos respectivos valores nos cofres públicos externa contornos de verdadeiro enriquecimento sem causa, sendo, portanto, legítima a pretensão de restituição dos valores, ressalvando-se o limite da prescrição quinquenal.
    4. Na restituição de indébito previdenciário, por possuir natureza tributária, os juros são devidos à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, § 1° do CTN, não se aplicando o art. lo.- F da Lei 9.494/1997, acrescentado pela MP 2.180-35/2001, sendo devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, além de correção monetária a partir da data do efetivo desembolso, consoante assentado na Súm. 162, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser utilizado o Valor de Referência Estadual (VRTE), na forma da Lei Estadual n°. 6.556/2000).
    5. O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM é isento do pagamento das custas processuais, na forma do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n°. 9.494/2013, que isentou as autarquias estaduais do pagamento das taxas judiciárias.
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, as recorrentes Bernadete Barbosa Lemos e Maria Salete Carmina de Oliveira apontam a violação dos artigos 7º, inciso VI, 37, cabeça, e 201, da Constituição Federal. Sustentam afronta ao princípio da irredutibilidade salarial. Dizem possuir direito à incorporação de gratificação pelo exercício de cargo de confiança. 
    O Tribunal de origem decidiu a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise das Leis Complementares Estaduais nº 46/1994, nº 309/2004 e nº 408/2007. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo formalizado por Bernadete Barbosa Lemos e Maria Salete Carmina de Oliveira e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator